Tribunal: TJMT
Processo: 1003863-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1003863-03.2019.8.11.0000
Recorrente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Recorrido: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (id 45876961) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 16061998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO. Não merece prosperar a preliminar de perda de objeto, eis que a simples transferência do dinheiro bloqueado nos autos da Execução n. 0903269-74.1998.4.03.6110, em trâmite perante a 10a Subseção Judiciária de São Paulo/SP, não possui o condão de tornar prejudicado este agravo, porque entre a decisão mencionada e a atribuição do efeito suspensivo neste agravo, transcorreu tempo considerável, e, ainda, porque, em caso de reforma da decisão recorrida, certamente ocorrerá a reversibilidade da decisão, com o retorno do “status quo ante”. Se a penhora em questão se efetivou antes do deferimento do pedido de recuperação judicial das Agravadas, não se justifica a transferência de tais valores, eis que não há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial. Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes.” (TJMT, RAI 1003863-03.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 17244954 foram acolhidos, conforme acórdão id 44414967:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO –AÇÕES REFERENTES A BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS – NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AGRAVO DESPROVIDO. O juízo da recuperação judicial é universal, de modo que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da empresa em recuperação serão processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo de recuperação. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)” (TJMT, RAI 1003863-03.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria existido violação ao artigo 6o da LINDB, salientando que a decisão que determinou a penhora dos valores foi proferida nos anos de 2014 e 2015, sendo que a Recorrida somente ajuizou a ação de recuperação judicial em 18.06.2018, tendo sido deferida em 16.07.2018.
Salienta que os numerários penhorados em 2014 e 2015 tiverem a ordem de transferência para o Juízo Universal da Recuperação Judicial cumprida em fevereiro/2019, atacando o ato jurídico perfeito, que já estava finalizado.
Aduz que o numerário penhorado não mais se encontrava em posse da Recuperanda Recorrida quando esta postulou pela Recuperação Judicial, motivo pelo qual não pode ser devolvida, uma vez que não se trata de ativo da empresa, tendo sido penhorado mais de 3 anos antes do ajuizamento da demanda recuperacional, salientando que a demanda executiva tramita há mais de 20 anos.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 45987483 e 47900996.
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de id 48494963.
Contrarrazões id 51800958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a violação ao ato jurídico perfeito com a transferência, para o Juízo Universal da Recuperação Judicial, de valores penhorados anos antes do ajuizamento da demanda recuperacional.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A penhora é ato processual de natureza executiva, porém, insuficiente para satisfazer credor. O executado que teve seu bem penhorado não perde a propriedade, mas sim perde o direito de dispor dele, uma vez que o bem penhorado ficou afetado à execução, com vistas à satisfação do direito do exequente.
Justamente em razão dessas considerações, consolidou-se a orientação jurisprudencial do STJ de que “o fato de a penhora ter sido determinada em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.635.332/RJ, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/11/2016), pois, “embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/04/2018).
(...)
Portanto, no caso, apesar de a penhora ter sido realizada muito antes do pedido recuperacional, inclusive com a transferência do dinheiro à fiel depositário vinculado aos autos e indisponibilidade às executadas, a verdade é que o dinheiro nunca saiu propriamente do patrimônio das devedoras para ingressar no da exequente, não há notícia ou prova de que o depósito de dinheiro vinculado aos autos da execução no 0903269- 74.1998.4.03.6110 teve efeito liberatório de pagamento, e, sim, e tão somente, de simples privação das devedoras da posse do dinheiro; em outras palavras, ocorreu simples apreensão da quantia, ficando, pois, o valor à disposição do Juízo para eventual atividade expropriatória.
O entendimento da agravante/embargada de que os créditos que lhe são devidos pelas agravadas/embargantes, e que foram objeto de penhora pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP nos autos da execução por ela promovida, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da recuperação judicial, está em franco desacordo com a posição do STJ.” (Id. 37064953, p. 5/6)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO. SUJEIÇÃO AO PLANO. HABILITAÇÃO NO GRADO GERAL DE CREDORES. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a obrigação advém de fato posterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, afastando, por conseguinte, a sua habilitação no plano de recuperação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1849373/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 6o da LINDB, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1003863-03.2019.8.11.0000
Recorrente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Recorrido: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (id 45876971) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 16061998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO. Não merece prosperar a preliminar de perda de objeto, eis que a simples transferência do dinheiro bloqueado nos autos da Execução n. 0903269-74.1998.4.03.6110, em trâmite perante a 10a Subseção Judiciária de São Paulo/SP, não possui o condão de tornar prejudicado este agravo, porque entre a decisão mencionada e a atribuição do efeito suspensivo neste agravo, transcorreu tempo considerável, e, ainda, porque, em caso de reforma da decisão recorrida, certamente ocorrerá a reversibilidade da decisão, com o retorno do “status quo ante”. Se a penhora em questão se efetivou antes do deferimento do pedido de recuperação judicial das Agravadas, não se justifica a transferência de tais valores, eis que não há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial. Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes.” (TJMT, RAI 1003863-03.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 17244954 foram acolhidos, conforme acórdão id 44414967:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO –AÇÕES REFERENTES A BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS – NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADAAGRAVO DESPROVIDO. O juízo da recuperação judicial é universal, de modo que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da empresa em recuperação serão processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo de recuperação. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)” (TJMT, RAI 1003863-03.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, salientando que a decisão que determinou a penhora dos valores foi proferida nos anos de 2014 e 2015, sendo que a Recorrida somente ajuizou a ação de recuperação judicial em 18.06.2018, tendo sido deferida em 16.07.2018.
Salienta que os numerários penhorados em 2014 e 2015 tiverem a ordem de transferência para o Juízo Universal da Recuperação Judicial cumprida em fevereiro/2019, atacando o ato jurídico perfeito, que já estava finalizado.
Aduz que o numerário penhorado não mais se encontrava em posse da Recuperanda Recorrida quando esta postulou pela Recuperação Judicial, motivo pelo qual não pode ser devolvida, uma vez que não se trata de ativo da empresa, tendo sido penhorado mais de 3 anos antes do ajuizamento da demanda recuperacional, salientando que a demanda executiva tramita há mais de 20 anos.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 45987483 e 47900997.
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de id 48494963.
Contrarrazões id 51808962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal torna-se incompetente, a teor do que expõe o art. 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do Recurso Extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Na espécie, a análise da ofensa ao art. 5°, XXXVI, da CF, embasada na alegação de que o valor depositado em conta judicial em favor da Recorrente não deve ser transferido ao juízo da recuperação judicial, visto que penhorado antes do processamento desta, exige a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, o que não é possível na via do Recurso Extraordinário, cuja admissão resta, assim, impedida no ponto.
A propósito:
“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1o, 2o, CAPUT, 5o, XXXVI, E 60, § 4o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal, demandaria vedada incursão à legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1242198 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v